Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSA VERBAL EM PÚBLICO. VIOLAÇÃO À HONRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente que os fatos narrados não foram devidamente comprovados, porquanto o depoimento da testemunha não foi coerente e se limitou a indicar a existência de uma discussão sobre um cadeado, sem o relato de xingamentos ou outras alterações de ânimo relevantes. Requer a reforma da decisão para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se os fatos narrados na inicial foram suficientemente comprovados e se são capazes de fundamentar a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em seus artigos 927 e seguintes.
5. Não há nos autos qualquer comprovação das ofensas verbais supostamente proferidas pelo réu, não se desincumbindo a parte autora do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
6. Com base apenas no depoimento da única testemunha arrolada não é possível averiguar a veracidade das informações trazidas na inicial, pois o depoente não se recorda da data do acontecimento, do ofensor, do local da discussão, e não relatou qualquer xingamento ou fato desabonador, limitando-se a indicar que o réu se encontrava nervoso e questionava o autor sobre um cadeado. Relatou que não ouviu qualquer ofensa.
7. À míngua de provas que possam amparar a tese alegada pela parte autora, merece reparo a sentença para que seja julgado improcedente o pedido. Nesse sentido: acórdão 2084673.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.
9. Sem custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084673, 0711985-76.2025.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 13/02/2026.